Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de pagamento não reconhecido de boleto bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Contrato de financiamento. Pagamento. Boleto bancário não reconhecido. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). O autor demonstra ter pago o boleto de antecipação de quitação do contrato de financiamento, no valor de R$4.500,00, gerado a partir de contato com o canal atendimento disponibilizado no site da própria ré (ID. 25086307) e o comprovante de pagamento (ID. 25086308). Contudo, o pagamento não foi reconhecido sob alegação de que o pagamento foi direcionado a conta diversa. O réu não apresentou contestação, tampouco juntou qualquer documento que demonstrasse a falsidade do boleto. Ainda que se considere a possibilidade de o boleto ter sido fraudulento, é verossimilhante a alegação do autor de que entrou em contato com o banco réu por meio de seu site, de modo que, se houve fraude, decorreu de fragilidade do sistema de segurança do canal de atendimento disponibilizado, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC). Assim, não merece reforma a sentença que declarou quitadas as três últimas prestações do contrato de financiamento de veículo que a parte autora tem junto à parte ré. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W